Tribunal: TJPA
Processo: 0009398-84.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009398-84.2017.8.14.0009

APELANTE: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., MUNICIPIO DE BRAGANCA

APELADO: MARCIA DO SOCORRO RAMOS DE SOUSA, MUNICIPIO DE BRAGANCA, MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE ADMINISTRADORA E MUNICÍPIO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal, em razão da negativa de concessão de crédito motivada por inscrição indevida em cadastro de restrição, decorrente de dívida com a administradora Maxxcard, cujo valor já havia sido descontado em folha. Sentença de procedência, com condenação solidária do Município de Bragança/PA e da empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação válida para audiência de conciliação e prejuízo à apresentação de contestação; (ii) saber se subsiste responsabilidade da empresa Maxxcard pela inscrição indevida, diante da ausência de repasse dos valores por parte do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa. Vício sanado à luz do princípio da instrumentalidade das formas. Oportunizado o contraditório à parte.

4. Incontroversa a existência de descontos em folha referentes ao cartão administrado pela Maxxcard, sem correspondente repasse pela Prefeitura.

5. Configurada a falha na prestação do serviço, com inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito. Responsabilidade objetiva da empresa, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Reconhecimento de relação de consumo e solidariedade entre Município e empresa contratada, diante da cadeia de fornecimento de serviços.

7. Presunção do dano moral (in re ipsa) pela inscrição indevida. Precedentes do STJ.

8. Valor de R$ 8.000,00 mantido, por se mostrar proporcional e razoável à gravidade da conduta e aos objetivos reparatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

2. A administradora de cartões é solidariamente responsável pela falha na prestação do serviço, ainda que o inadimplemento decorra de falta de repasse do ente público conveniado.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pela
Maxxcard Administradora de

Cartões Ltda
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil

, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da

Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais

c/c Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, movida por
Márcia do

Socorro Ramos de Sousa.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública do Município de Bragança/PA, foi surpreendida com a negativa de concessão de cartão de crédito junto à Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de que seu nome se encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida registrada pela empresa Maxxcard Administradora de Cartões Ltda.

Sustenta que, embora os valores referentes ao uso do cartão tenham sido devidamente descontados em sua folha de pagamento, conforme comprovam seus contracheques, não houve o repasse dos referidos valores pela Prefeitura à administradora do cartão.

Diante disso, pleiteou, liminarmente, a exclusão do seu nome dos órgãos restritivos de crédito e, ao final, a condenação solidária do Município de Bragança/PA e da Maxxcard ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 16 (dezesseis) salários-mínimos, bem como a procedência integral da demanda.

Em audiência de conciliação (ID. 12561755), foi concedia a tutela de urgência para excluir o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Após os tramites processuais, o MM. Juízo singular proferiu sentença em ID. 23588816 e 23588817, julgando procedentes os pedidos da autora, nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo procedente o pedido da autora MÁRCIA DO SOCORRO RAMOS DE SOUSA e, consequentemente, condeno a parte requerida Município de Bragança/PA e a MAXXCARD Administradora de Carto^es LTDA:

1) A Pagar, de forma solidária, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais à parte autora MARCIA DO SOCORRO RAMOS DE SOUSA, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da data da citação, nos termos da siimula 54 STJ e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, nos termos da súmula 362 STJ;

2) Julgo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, ratificando a tutela de urgência anterior.

3) Condeno ainda a parte requerida MAXXCARD nas custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinqüenta por cento), advertindo que na hipótese do não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais. Advirto que a condenação parcial é por força da isenção legal em relação à Fazenda Pública, sendo impossibilitado.

4) Condeno por fim parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de danos morais atualizados, de forma solidária, uma vez que inferior ao limite do artigo 85, §3°, I do CPC.

Dispensado o reexame necessário diante do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Inconformada com a sentença, a Maxxcard Administradora De Cartões Ltda interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 12561819), alegando, em preliminar, cerceamento de defesa por ausência de intimação adequada para audiência de conciliação, conforme previsto no artigo 334 do CPC. Argumentou que não foi oportunizada a apresentação de contestação no prazo legal, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Quanto ao mérito propriamente dito, defendeu a regularidade das cobranças realizadas, sustentando que a responsabilidade pelo inadimplemento contratual recairia exclusivamente sobre o Município de Bragança, o qual não teria repassado os valores devidamente descontados da folha de pagamento da autora.

Alegou ainda que a autora tinha ciência da sistemática do convênio e da possibilidade de inscrição em caso de inadimplemento. Assim, requereu a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade da decisão ou, subsidiariamente, a exclusão da sua responsabilidade pelos danos alegados.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Bragança (ID. 12561823), o qual, embora condenado solidariamente, defendeu a manutenção da sentença.

Afirmou que o convênio firmado com a empresa apelante exonerava expressamente o ente municipal de qualquer responsabilidade financeira pelos débitos contraídos pelos servidores, o que se verificaria na cláusula sétima do instrumento.

Acrescentou que a relação entre os servidores e a Maxxcard persistiu após a cessação do convênio, o que afastaria qualquer legitimidade passiva do Município. Assim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso e absteve-se de intervir, por considerar tratar-se de demanda de interesse meramente patrimonial entre particulares, sem repercussão social que justifique a atuação ministerial.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por Márcia do Socorro Ramos de Sousa, condenando solidariamente o Município de Bragança/PA e a Maxxcard Administradora de Cartões LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora e correção monetária, além da confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, suscitada pela apelante Maxxcard Administradora de Cartões Ltda
. A despeito da alegação de vício de intimação para audiência de conciliação, a sentença de origem expressamente reconheceu que, embora haja desconformidade com o artigo 334 do CPC, não se demonstrou prejuízo processual às partes, estando sanado o vício à luz do princípio da instrumentalidade das formas. Além disso, restou oportunizado à recorrente apresentar contestação e outras manifestações nos autos, inexistindo, pois, nulidade a ser reconhecida.

Desta forma, por economia processual e considerando o princípio "pas de nullité sans grief", que preceitua que um ato processual só será considerado nulo se a sua irregularidade causar um prejuízo efetivo para uma das partes envolvidas no processo, o que não se demonstrou no presente caso, pela ausência de participação na audiência de conciliação, considerando que os atos anteriores do apelante foram sempre de contestação ao pedido da autora.

No mérito
, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Restou incontroverso nos autos que a parte autora, servidora pública, teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a comprovação de que os valores relativos ao uso do cartão de crédito administrado pela apelante eram regularmente descontados de sua folha de pagamento (ID. 12561755).

A responsabilidade pelo repasse desses valores à Maxxcard incumbia ao Município de Bragança, por força do convênio firmado entre as rés, o qual instituiu verdadeira cadeia de consumo, caracterizando-se, pois, relação jurídica de natureza consumerista, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da Maxxcard, por sua vez, decorre da prestação defeituosa de serviços. A empresa não poderia proceder à negativação do nome da autora sem antes verificar a origem da inadimplência, sobretudo considerando que os descontos foram devidamente realizados.

O defeito no serviço prestado pela administradora de cartões restou demonstrado, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, por se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

As alegações da apelante quanto à regularidade de sua conduta e à suposta exclusividade de responsabilidade do ente público não merecem prosperar, pois, conforme bem pontuado na sentença, a existência de convênio entre as requeridas não afasta a responsabilidade solidária perante o consumidor, tampouco autoriza a transferência do risco do negócio à parte hipossuficiente da relação.

Ora, o apelante não pode simplesmente se esquivar da obrigação de indenizar sob o pretexto de que o único responsável fora o município e subsidiariamente a autora, servidora municipal e parte vulnerável no contrato que de boa-fé confiou que havia adimplido sua dívida diante dos descontos efetivados em seu contracheque.

Assim, com sua conduta (inscrição do nome da autora no SERASA) que pelo contexto do negócio jurídico do caso em concreto, revestiu-se de falta de boa-fé objetiva deu causa (nexo de causalidade) ao dano moral suportado pela autora.

No mesmo sentido, as contrarrazões apresentadas pelo Município de Bragança não infirmam os fundamentos da sentença. Ao contrário, reforçam a existência de pacto que impunha ao Município obrigações meramente operacionais, sem que houvesse exclusão da responsabilidade da empresa apelante pelas consequências jurídicas advindas da negativação indevida.

Desta feita, aplicando a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, tenho que presente o defeito relativo à prestação do serviço representado pelas condutas perpetradas tanto pelo Município como pela empresa Maxxcard, bem como seu nexo causal com o dano experimentado pela autora, como acima explicitado, portanto, impõe-se a ambas as partes recorrentes o dever de indenizar a título de danos morais.

Assim, tem-se que a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes deu-se em decorrência de erro na prestação do serviço ao qual se obrigaram o Município de Bragança e a empresa Maxxcard através do Convênio nº 006/2012 e não por ato imputável a consumidora, logo, foi indevida.

É sabido que diante desse contexto fático, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes.

2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NPCC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA QUE ANALISOU O RISCO DO SEGURO E RECUSOU A PROPOSTA DE ADESÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO FORMAL DA RECUSA DA PROPOSTA DE SEGURO AO PROPONENTE. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE NO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.º 283 DO STF. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SEGURADO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILÍCITO QUE DEVE SER INDENIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de motivação, na medida em que o Tribunal distrital, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas.

3. A Seguradora, na hipótese de recusa do seguro, deve obrigatoriamente proceder à comunicação formal do segurado/proponente, justificando a sua não aceitação, e a ausência dessa manifestação por escrito caracteriza a aceitação tácita da proposta. Precedentes.

4. O óbice da Súmula n.º 7 do STJ impossibilita rever a conclusão a que chegou do Tribunal distrital, a partir dos elementos fático-probatórios dos autos, de que o segurado/proponente não foi formal e tempestivamente comunicado a respeito da recusa da seguradora na contratação do seu seguro prestamista.

5. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.

Inteligência da Súmula n.º 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

6. A jurisprudência dominante desta Corte trilha no sentido de que a inscrição indevida de nome em cadastro restritivo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa, sendo desnecessária a sua comprovação.

6.1. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n.º 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.742.290/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

De tal modo, no caso concreto devida à indenização a título de dano moral, independentemente de qualquer demonstração inequívoca de prejuízo sofrido pela parte.

Dessa forma, destaca-se que a responsabilidade civil consistente na obrigação de reparar o dano causado a outrem em virtude da prática de ato ilícito, possui previsão nos artigos 186 e 187 c/c 927 do Código Civil.

Em regra, a responsabilidade civil é subjetiva, composta pelos seguintes elementos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. No entanto, há hipóteses determinadas em que a lei dispensa a existência do elemento subjetivo (culpa ou dolo), como no caso das relações consumeristas, categoria em que se insere a situação ora analisada, caracterizando a responsabilidade objetiva, nos termos dos artigos 12 e 14 do CDC.

Assim sendo, a reparação por danos morais está prevista na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XI, que dispõe:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"

O dano moral, portanto, pode ser compreendido como a lesão ocasionada no âmbito psicológico do indivíduo, que não se configura como mero dissabor, mas com a violação a direitos fundamentais do ofendido, capaz de abalar o equilíbrio mental deste. Por isso, não é qualquer tipo de contrariedade ou aborrecimento que gera o dano moral indenizável.

Nesse prisma, como já sabido, a negativação do nome de uma pessoa ocasiona dano moral
in re ipsa,
tendo em vista o prejuízo à reputação decorrente, gerando, automaticamente, abalo creditício, bem como dificultando as relações comerciais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, ao analisar as circunstâncias descritas nos autos, percebe-se que o valor deve se ajustar a um patamar razoável, capaz de reparar o dano sofrido e a regular, como salutar, efeito pedagógico, para que o apelado não venha a agir de forma negligente em relação a outros servidores, atuais e futuros.

Se, por um lado, o valor da indenização não deve ser capaz de levar a vítima ao enriquecimento sem causa, também não pode ser ínfimo ou insignificante para o ofensor.

Nesse sentido, entendo que a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) é necessária e suficiente para reparar os danos sofridos, mostrando-se proporcional à gravidade da ofensa e ao porte econômico do ofensor.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2025